Tribunal: TJMT
Processo: 0003817-54.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003817-54.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO GOIABEIRAS LTDA - CNPJ: 03.012.677/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM - PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA

NÃO APRECIADO PELO JUÍZO -
TEMAS 566, 567 E 568 DO STJ

- PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106 E TEMA 179 DO STJ - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. N
o recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 568), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 (LEF) somente tem seu início automático na data da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

2. Sem que sequer tenha havido
a apreciação do pedido de citação por oficial de justiça, antes de decorrido o prazo estimado para se consolidar a prescrição
, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública.

3. Se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, de maneira que incidem, em casos tais, a Súmula 106 e o Tema n.o 179 do STJ, impondo-se desconstituir a sentença que declarou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do Executivo Fiscal.

4.
Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença que se vê no id. 159726879, proferida pela Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra o
SUPERMERCADO GOIABEIRAS LTDA
,
pela qual foi declarada de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da CDA n.o 240115/2008 e extinto o processo, nos termos dos arts. 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional
.

Em suas razões (id. 159726880), o
MUNICÍPIO

Apelante alega, em síntese, que não houve a necessária intimação prévia da Fazenda Pública antes da sentença que declarou a prescrição intercorrente, como determina o art. 40, §4o, da Lei 6.830/1980. Aduz, ainda, que a citação só não foi efetivada por atos inerentes ao Judiciário, uma vez que em 17/03/2015 pleiteou a citação do Apelado por Oficial de Justiça e a realização de penhora em caso de não pagamento do débito no prazo legal, cujo pedido não foi apreciado pelo juízo de origem (id. 159726872 - pp. 13/17).

Postula, por fim, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, uma vez que não angularizado o processo na origem (id. 159726882).

Recurso tempestivo (id. 159726882) e dispensado de preparo (id. 160311683).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174882688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal manejada em desfavor do
SUPERMERCADO GOIABEIRAS LTDA
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, bem como que a paralisação do processo não decorreu da inércia da Fazenda Pública Municipal, mas do próprio mecanismo da Justiça.

De fato, do cotejo dos autos constato que
o Recurso comporta provimento
, pois, como apontado pelo
MUNICÍPIO
Apelante, o arrastamento do feito se deu pelo próprio mecanismo do Judiciário, não tendo ocorrido a prescrição intercorrente pelos marcos apontados na sentença hostilizada.

In casu
, a
prescrição intercorrente foi reconhecida pelo juízo
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“
A citação pela via postal foi efetivada em 08/10/2012 (ID 43835486, fl. 10)
.

O exequente teve ciência em 2015, oportunidade em que compareceu aos autos, em petição data de
17/03/2015
, postulando a citação por oficial de justiça (ID 43835486, fls. 13/15)
, de modo a desconsiderar a que fora efetivada via carta postal.

Ao longo dos anos,
nenhuma diligência foi requerida pelo ente municipal
.

Somente em
18/11/2021
, ou seja, mais de 06 (seis) anos da ciência da citação positiva da parte executada, a municipalidade postulou a penhora online
de valores via SISBAJUD (ID 70395621).

(...)

A matéria em voga é puramente de direito e inexiste a necessidade de instrução dos autos com outras provas, para além das documentais, de modo que a lide será apreciada na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos com vagar, observo que,
em que pese a citação tenha ocorrido no ano de 2012, nenhum diligência foi requerida no intento de se quitar o débito
.

Nesse toar, quando não encontrado o devedor ou
bens
sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Todavia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

(...)

Como se vê, a
partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora
,
o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático
.
Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública, que
, no caso dos autos, se deu no ano de 2015
.

(...)

No caso em apreço, após a diligência frutífera da citação por AR, em 2015 o Município tomou ciência e seguiu inerte até o ano 2021.

Nesse contexto, ter-se-ia que a Fazenda Pública, desde 2015, possui conhecimento da localização do devedor nos presentes autos, sendo que nenhuma diligência foi requerida pelo ente municipal.

Ademais, em conformidade com o artigo 278 do CPC, a Fazenda Pública em sua primeira oportunidade de falar nos autos deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, sob pena de preclusão.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido demonstrado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Posto isso,
DECLARO
, por sentença, a ocorrência da prescrição intercorrente
e, consequentemente, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional”. (g.n.) (159726879).

Como se vê,
a
douta magistrada sentenciante partiu de 02 (duas) premissas equivocadas
. A
primeira,
na contagem da prescrição intercorrente, na medida em que fundamentou o início do prazo prescricional a
partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais pudesse recair a penhora
, sendo alegado

que nenhuma diligência foi requerida pelo ente municipal
,

fato controverso, tendo em vista que a Fazenda Municipal se manifestou após ciência por carga dos autos em 17/03/
2015 (protocolo físico em 20/03/2015 - vide id. 159726872 - p. 13).

A

segunda
, consistente no fato de que,
na verdade e ao contrário do que afirmado na sentença, a efetiva citação revela-se duvidosa
, pois apesar de constar assinatura de recebimento de AR,
o verso da correspondência indica que foi ela devolvida
(Carimbo “Desconhecido”),
tal como se vê no id 159726872 - p. 09.

No caso versando, trata-se de crédito oriundo de cobrança de ISSQN – Auto de Infração – Falta de Recolhimento ou Recolhimento a Menor, no valor original de R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), inscrito na dívida ativa em 27/03/2008 (id. 159726872, p. 04), do que se depreende que foi constituído
dentro do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN, já que se trata de tributo sujeito ao lançamento por homologação.

A Execução Fiscal, por sua vez, foi ajuizada em
11/03/2009
(id. 159726872, p. 01), igualmente
antes de atingido o prazo prescricional de cinco anos
disposto no art. 174 do CTN, que prevê como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, nos termos parágrafo único, inciso I, do referido artigo.

Todavia, frustrada a tentativa de citação, uma vez que o Aviso de Recebimento retornou com a inscrição “Desconhecido” (id. 159726872 - p. 09), a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar a respeito, tendo o Dr. Cezar Fabiano Martins de Campos, Procurador do Município, feito carga dos autos em 13/03/2015,
(id. 159726881 - p. 02)
, conforme se constata do extrato processual obtido em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça.

De acordo com o art. 40, §§ 1o e 2o da Lei de Execução Fiscal, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional
somente se
inicia automaticamente
na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
verbis
:

“
Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos
. (...)” (g.n.)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.340.553/RS), firmou Tese de acordo com a qual
“
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”
,
culminando na edição dos Temas 566 a 571, dos quais se destacam:

Tema 566
: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Tema 567
: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.”

Tema 568
: “
A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (STJ.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018.)

Na hipótese dos autos, vê-se que o AR visando a citação da Apelada foi devolvido em 08/10/2012, com anotação desconhecido (id. 159726872 - p. 09), tendo
o
MUNICÍPIO
sido intimado mediante carga dos autos apenas em 13/03/2015, conforme documento anexo à peça recursal (id. 159726881 - p. 02)
quando passou a correr o prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 (Tema n.o 566/STJ), após o que tem início automático a contagem da prescrição intercorrente (Tema n.o 567/STJ).

Ato contínuo, em 20/03/2015, a Fazenda Pública se manifestou pelo requerimento da citação do executado, via Oficial de Justiça (id. 159726876).

Durante esse período,
a sequência de atos processuais demonstra que em nenhum momento o
MUNICÍPIO
Apelante
se manteve inerte nos autos
, atendendo às determinações do Juízo sempre que chamado a comparecer e requerendo as diligências necessárias ao desfecho do Executivo Fiscal, tanto assim que, ato contínuo à intimação via carga dos autos, em 20/03/2015 postulou pela citação via Oficial de Justiça (id. 159726876)
,
cujo pedido nunca foi apreciado pelo Juízo
a quo
.

Constato, portanto, que o processo esteve paralisado por longos períodos, sem que o fato possa ser atribuído ao
MUNICÍPIO
Apelante, devido à morosidade tanto na prática de atos ordinatórios simples, como na expedição dos mandados de citação e até mesmo no próprio despacho ordenando a citação.

De se ver, portanto, com base nos elementos acima relacionados e constantes nos autos, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito
não decorreu da conduta da Fazenda Pública Municipal, mas dos próprios mecanismos da Justiça
e, além do mais, como já mencionado em linhas anteriores,
sequer houve a apreciação do pedido de citação por Oficial de Justiça, feito em 2015, em decorrência da devolução do AR
, medida esta que, caso efetivada, seria capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n.o 568/STJ), fato que atrai a aplicação da Súmula n.o 106 e do Tema n.o 179, ambos do STJ, que assim dispõem:

Súmula n.o 106/STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,

a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência.” (Corte Especial, j. 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13.885) (g.n.)

“
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
.
” (STJ. Tema n.o 179. Leading case: REsp n. 1.102.431/RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/12/2009, DJe 01/02/2010) (g.n.).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
.
Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos,
que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça
.
Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, Relator: Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/6/2023) (g.n.)

Em caso semelhante também já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PEDIDO DE CITAÇÃO VIA EDITAL E PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE ADESÃO A PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA ­ APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Requerida a citação via edital bem como outros requerimentos e não analisados pelo Juízo a quo, não há que se falar em inércia da Fazenda Pública
. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.” (TJMT. N.U 0002648-39.2008.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/03/2022, DJe 24/03/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
-
PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL
-
NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
- ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS - INTIMAÇÃO IRREGULAR - MORA DO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
1.
Apresentado pedido de citação por edital, o regular processamento do feito dependia de apreciação pelo julgador singular
. 2. A Fazenda Pública deve ser intimada na pessoa do seu representante judicial. Inteligência do artigo 25 da LEF. 3.
A mora da máquina do Judiciário obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente
. 4. Sentença cassada. Recurso provido.” (TJMT. N.U 0000721-09.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/09/2021, DJe 28/09/2021)

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA -
PEDIDO DE CITAÇÃO
POR EDITAL
NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
-APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se intimada para se manifestar, a exequente pugna pela citação editalícia e não há análise pelo Juízo a quo, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública
. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.” (TJMT. N.U 0013016-18.2008.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

Logo, assiste razão ao Apelante quanto ao pretendido afastamento da prescrição intercorrente, em consonância com os precedentes do STJ acima transcritos, o que permite concluir que a desconstituição da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
para
DESCONSTITUIR
a sentença que declarou a prescrição intercorrente e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023